Tribunal: TJMT
Processo: 1008472-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008472-58.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARCOS ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS FONDATTO
IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Alexandre Gonçalves dos Santos Fondatto, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, em abril de 2020, sendo o mandado de prisão cumprido apenas em abril de 2021.
Neste contexto, sustenta-se que i) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente por faltar-lhe a contemporaneidade; ii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas; iii) não há materialidade do crime de tráfico de drogas; iv) parte das supostas condutas ilícitas são anteriores à maioridade penal do paciente.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Outrossim, o paciente permaneceu foragido por aproximadamente um ano, a revelar a necessidade da constrição cautelar.
Por fim, as matérias relativas ao mérito da causa, especialmente a ausência da materialidade do delito de tráfico de drogas e a inimputabilidade em relação a parte das condutas, demandam dilação probatória, incompatível com a via eleita.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator